Tribunal: TJBA
Processo: 8158976-48.2023.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8158976-48.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIANA RODRIGUES SANTIAGO LIMA Advogado(s): DARIO CERQUEIRA MORINIGO, ELISA RODRIGUES SILVA IMPETRADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA. FILHO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 40 PARA 20 HORAS SEMANAIS SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO E SEM COMPENSAÇÃO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 98, §§ 2º E 3º, DA LEI FEDERAL Nº 8.112/90. TEMA 1097 DO STF. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA PROTEÇÃO À FAMÍLIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A Constituição Federal de 1988 consagra como fundamentos da República a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III) e estabelece como dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à educação e à convivência familiar (art. 227). 2. A Lei nº 12.764/2012 instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, equiparando-a, para todos os efeitos legais, à pessoa com deficiência (§ 2º do art. 1º). 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1237867 (Tema 1097 de Repercussão Geral), fixou a tese de que "aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2º e § 3º, da Lei 8.112/1990". 4. A omissão da legislação estadual não pode servir de óbice à concretização dos princípios constitucionais da proteção à família, da dignidade da pessoa humana e do superior interesse da criança, devendo ser aplicada analogicamente a Lei Federal nº 8.112/90. 5. Comprovada a necessidade de acompanhamento especializado da criança portadora de TEA em múltiplas terapias, bem como a ausência de apoio familiar, resta configurado o direito líquido e certo à redução da jornada de trabalho sem prejuízo da remuneração. 6. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8158976-48.2023.8.05.0001, em que figura como Impetrante MARIANA RODRIGUES SANTIAGO LIMA e como Impetrado a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em, seguindo o parecer do Ministério Público, CONCEDER A SEGURANÇA, confirmando os efeitos da liminar deferida, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data e assinatura digital) Desa. Marielza Brandão Franco Relatora